Tribunal: TJDFT
Processo: 0721599-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721599-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JACINTO DE SOUZA FREITAS AGRAVADO: EMIREILY COSTA E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ JACINTO DE SOUZA FREITAS, parte autora, contra a r. decisão (ID 234886958) proferida pela 1a Vara Cível de Taguatinga, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0713013-66.2022.8.07.0007), indeferiu o pedido de penhora de verba de natureza salarial. Transcrevo parte da decisão (ID 234886958): Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora requer a penhora de verba de natureza salarial (id. 233228781). É inadmissível, no entanto, a penhora ainda que parcial do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, consoante disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Eventuais precedentes jurisprudenciais em sentido diverso não são suficientes para permitir a constrição, sobretudo, porque a questão não foi definida. O Recurso Repetitivo classificado sob o no 1.230, aliás, encontra-se em julgamento no STJ e tem como objeto o “alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos.” Consta, ademais, determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. Forte nesses argumentos, indefiro o pedido. A parte agravante (ID 72375088) alega que no julgamento do ERESP 1.582.475/MG, o STJ firmou entendimento de que a impenhorabilidade dos salários pode ser excepcionada se preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Defende que a Executada declarou que recebe mensalmente seu salário, e, com toda vênia e evidência, o credor não se limitou a requerer a penhora de percentual dos vencimentos recebidos mensalmente pela Executada, mas demonstrou que a dívida, cuja satisfação se requer, a Executada tem recursos financeiros suficiente para garantir a dignidade e a subsistência de sua família. Sustenta que por esteio no § 2o, do art. 833, ou seja por aplicação do § 14, do art. 85, do CPC, e da jurisprudência sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a Decisão ora agravada deve ser cassada, sob pena de violação aos dispositivos supra indicados. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para evitar maiores danos ao Agravante, e garantir o resultado útil do presente feito. No mérito, requer que sejam determinados os descontos em favor do Exequente de 30% de cada remuneração perceptível pela Executada, conforme autoriza a lei e a jurisprudência. Preparo recolhido (ID 72864828). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese a agravante alegar perigo de dano, pois “a demora na constrição e no início do pagamento só agrava ainda mais a dívida e a situação da Exequente e do próprio Executado, o que poderá tornar o devedor insolvente, e a credora com um título executivo judicial que não terá mais como ser solvido”, não considero que haja demonstração de urgência no caso. A medida requerida possui caráter excepcional, sendo necessário o devido contraditório para se averiguar a probabilidade do direito, ainda mais quando se requer a concessão de efeito suspensivo ativo. No presente caso, deve-se oportunizar à Agravada esclarecer os rendimentos recebidos, bem como a comprovação de eventuais despesas imprescindíveis à manutenção da sua dignidade e da sua família. Deste modo, considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a antecipação da tutela recursal. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital